Tribunal: TJBA
Processo: 0000458-49.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000458-49.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CLEIDE SILVA SOUZA NOLASCO Advogado: TADEU CINCURÁ DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VENCIMENTO BÁSICO. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 39, PARÁGRAFO 3º. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA SIMILAR. DESNECESSIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTOS FUTUROS. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000458-49.2015.8.05.0075, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.